Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração quanto os candidatos inscritos no concurso público devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.739/AL, no qual foi reconhecida repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.
3. Não estando evidenciada qualquer ilegalidade na fixação de cláusula de barreira no edital do concurso público, não há como ser assegurada a continuidade nas demais etapas do certame a candidatos que não alcançaram a nota de corte exigida para a aprovação na prova objetiva.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados